Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DELIMITADA NO PRÓPRIO TÍTULO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conforme dispõe o artigo 8o, inciso III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais, o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo fica adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. O exequente que, embora seja sindicalizado, não conste da lista de beneficiados, não é parte legítima para o cumprimento de sentença, assim como também não o é, o advogado que pleiteia o recebimento de honorários decorrentes daquela relação. Reconhecida a ilegitimidade ativa, o cumprimento de sentença deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com a consequente condenação dos exequentes ao pagamento dos ônus processuais.